Tribunal: TJMT
Processo: 0003062-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003062-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 947.702.551-87 (APELANTE), POSTO SAMUCA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.399.046/0001-13 (APELADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE - TÍTULO PROTESTADO – NOTAS FISCAIS – REQUISIÇÕES A ENTREGA DO COMBUSTÍVEL - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Relação mercantil mantida pelas partes, com a disposição de, sob autorização de abastecimento dos veículos da embargante junto ao posto embargado, após conferência do documento –“Requisição de Combustível”, houve a entrega da mercadoria.

2 - O apontamento do título a protesto atende os requisitos previstos nos arts. 13, § 1o e 15, inc. II, alíneas “b” e “c”, da Lei n. 5.474, de 18.07.1968. Pois, trata-se do denominado aceite por presunção, que resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, sem que tenha havido, comprovadamente, causa legal motivadora de possível recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor.

3 - Atento às controvérsias feitas pela embargante, é de se notar, que as duplicatas protestadas, que se fundam na entrega da mercadoria, manifestadas pelas notas fiscais, estão todas relacionadas às requisições do ato de abastecimento, que a todo modo prestam a comprovar o recebimento da mercadoria, sem recusa, e que de fato contém a assinatura e anuência do representante legal da embargante.

4 - Ante a alegação da embargante desconhecer a assinatura apostas em algumas requisições, cabia-lhe o ônus de prova a eventual fraude na autorização das faturas, situação não desvencilhada pela embargante nos autos.

5 – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RETA MINERAÇÃO COMERCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA – ME e outra, contra a sentença de ID no 144497212, proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “EMBARGOS DE EXECUÇÃO” de No. 0003062-49.2017.811.0041, aviados nos auto da ação de execução (no 0040882-39.2016.811.0041) apenso, e que ao final JULGOU IMPROCEDENTE os embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante/embargante, em suas razões recursais de ID no 144497219, contrapondo aos fundamentos da sentença, apresentou tese de falta de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada, sob alegação de que boa parte das notas fiscais e documentos tem origem desconhecida. Que inúmeras vezes no ato de abastecimento dos veículos, as requisições não eram devidamente preenchidas e conferidas sua autenticidade.

Alegou que as despesas ora cobradas, não foram acompanhadas das respectivas requisições assinadas e muito menos há prova que houve a autorização dos representantes legais/prepostos da Embargante. Que é ônus do credor comprovar a autenticidade das requisições, e não do devedor.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença, julgar procedentes os embargos, ante a falta de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida (falta de aceite ou qualquer prova de autorização dos representantes legais do Embargante).

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (ID no 144497223) refuta os argumentos do apelante/embargante requerendo seja mantida a decisão que julgou improcedente o embargo a execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante RETA MINERAÇÃO COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME e outra contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de no. 0003062-49.2017.8.11.0041; que julgou a Ação de Embargos a Execução IMPROCEDENTE, e, ainda condenou a embargante ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

A apelante/embargante contrapondo aos fundamentos da sentença, insurge-se a questão da falta de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada, sob alegação de que boa parte das notas fiscais e documentos teriam origem desconhecida e que inúmeras vezes no ato de abastecimento dos veículos, as requisições não eram devidamente preenchidas e conferidas sua autenticidade pela embargada.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cuida-se, na hipótese vertente, a propósito da execução relativa a duplicata mercantil (eletrônica) sem aceite, fundada em notas fiscais e documentos outros com assinatura da devedora no ato de recebimento da mercadoria, no caso – combustível.

É fato incontroverso nos autos da Relação mercantil mantida pelas partes, com a disposição de, sob autorização de abastecimento dos veículos da embargante junto ao posto embargado, após conferência do documento –“Requisição de Combustível”, houve a entrega da mercadoria.

Assim diz a embargada/exequente, que consoante as 80 (oitenta) notas fiscais faturadas a pedido da embargante/executada, tem-se a dívida ora cobrada no valor de R$ 79.999,99 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), representadas por 4 duplicatas, sendo:

1) de no 80309 emitida em 25/01/2016 no valor de R$ 20.003,58 com vencimento em 25/02/2016;

2) de no 80310 emitida em 25/01/2016 no valor de R$ 20.018,16 com vencimento em 25/03/2016;

3) de no 80311 emitida em 25/01/2016 no valor de R$ 20.005,39 com vencimento em 25/04/2016 e;

4) de no 80312 emitida em R$ 25/01/2016 no valor de R$ 19.982,87 com vencimento em 25/05/2016.

As duplicatas ante o inadimplemento da embargante, restaram devidamente protestadas.

Nesta hipótese, o apontamento do título a protesto atende os requisitos previstos nos arts. 13, § 1o e 15, inc. II, alíneas “b” e “c”, da Lei n. 5.474, de 18.07.1968. Pois, trata-se do denominado aceite por presunção, que resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, sem que tenha havido, comprovadamente, causa legal motivadora de possível recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor.

O protesto e a cobrança da duplicata, nesta hipótese, somente poderiam ser obstados pela apelante se demonstrasse a recusa fundamentada, de acordo com o previsto no art. 15, inc. II, alínea “c”, da Lei 5.474, vale dizer, em suma, se teria deixado de aceitar a duplicata por algum dos motivos apontados no art. 8o de referida Lei, do que não se trata aqui.

A propósito deste dispositivo legal, importante e oportuno, lição de Arnaldo Rizzardo, que se segue:

“De grande realce ressaltar a execução de duplicata não assinada pelo comprador, isto é, sem aceite. Cabe ao sacador a prova da condição para se executar, que é a entrega do bem ou da prestação dos serviços, com o prévio protesto. Todavia, caso formalizada a recusa por escrito, que também afasta a exigibilidade do crédito pelo processo de execução, incumbe que o devedor tenha alegado os motivos inseridos nos arts. 7o e 8o, e que consistem na avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por conta e risco do devedor; vícios, defeitos e diferenças na qualidade e quantidade, com a prova; divergência nos prazos ou nos preços ajustados. A mera recusa não inviabiliza o processo, se acompanhado do comprovante do negócio, que se consubstancia no recibo de entrega. Para trancar a execução, cumpre ao devedor que demonstre a recusa fundamentada, de acordo com as exigências acima” (in “Títulos de Crédito”, Ed. Forense, 1a ed., 2a tiragem, 2006, págs. 242/243). (grifei).

É de se reconhecer, portanto, que a execução em tela encontra-se suficientemente instruída e aparelhada para permitir a cobrança do crédito nela apontada, com fulcro na Lei n. 5.478/68.

De forma que para melhor entendimento da matéria, trago à colação excertos dos fundamentos da referida decisão judicial, que inclusive, analisou pormenorizadamente os autos da ação de execução que se encontrava apenso, e bem resumiu as manifestações e versões das partes, cujo excerto me alinho e trago a colação:

“(...),

Feitas tais considerações, verifica-se que no caso dos autos, a parte Embargante impugna parcialmente a duplicata correspondente à fatura no 80309, no valor de R$ 20.003,58 (vinte mil, três reais e cinquenta e oito centavos), juntada ao id. 42452993 – pág. 05 dos autos de origem, vencida em 25/02/2016, em decorrência da falta de aceite nas notas fiscais de id. 42452994 – pág. 04 e 05 dos autos de origem (R$ 187,50); id. 42452994 – pág. 06 e 07 dos autos de origem (R$ 769,56); id. 42452994 – pág. 08 e 09 dos autos de origem (R$ 349,80); id. 42452994 – pág. 31 e 32 dos autos de origem (R$ 1.749,00); id. 42452994 – pág. 34 e 35 dos autos de origem (R$ 608,65) correspondente à duplicata no 80312; notas fiscais de id. 42452996 – pág. 13 e 14 dos autos de origem (R$ 100,00); id. 42452996 – pág. 36 e 37 dos autos de origem (R$ 325,31) correspondente à duplicata no 80311; notas fiscais de id. 42452997 – pág. 05 e 06 (R$ 14,01); id. 42452997 – pág. 11 e 12 dos autos de origem (R$ 700,05).

Nessa perspectiva, muito embora não conste a assinatura de recebimento no canhoto das referidas notas fiscais, as duplicatas foram devidamente assinadas e carimbadas pela Executada/Embargante, estando acompanhadas de notas fiscais relativas à compra e venda, bem como, das requisições de combustível, demonstrando, portanto, que o combustível foi entregue e que o pagamento é devido, sendo que a presunção de certeza do direito representado nos referidos títulos milita a favor da parte credora.

Ademais, conforme se extrai do depoimento do Sro Jair Igor (ids. 51155418 e 51155420), restou demonstrado que os abastecimentos ocorriam com a apresentação de requisição emitida pela empresa Embargante, ou com a autorização do Sro Arsênio e Alexandre.

(...);

Desse modo, dessume-se que todos os abastecimentos ou foram oriundos de requisição ou de autorização pessoal do Sr. Arsenio Vine ou Sr. Alexandre Vine.” (SIC)

Desta feita em que pese a insurgência recursal da apelante quanto ao fato da embargada não comprovar a autenticidade das requisições, vejo que restou plenamente comprovados nos autos que o abastecimento era sempre sob o comando dos tickets – requisição combustível, conforme se deflui da declaração de testemunha, Jair Igor Severino, na função de chefe de pista da embargada, que também realizava o abastecimento dos veículos da embargante, ao confirmar em juízo que tanto como os proprietários da empresa, como os empregados (motoristas da empresa RETA), abasteciam no posto somente pelo comando das requisições, ou por própria autorização daqueles pessoalmente.

Atento às controvérsias feitas pela embargante, é de se notar, que as duplicatas protestadas, que se fundam na entrega da mercadoria, manifestadas pelas notas fiscais, estão todas relacionadas às requisições do ato de abastecimento, que a todo modo prestam a comprovar o recebimento da mercadoria, sem recusa, e que de fato contém a assinatura e anuência do representante legal da embargante.

A proposito, a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI 9.492/97. 1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC). 2. É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC). 3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei 9.294/97). 4. Recurso especial não provido” (REsp 844191 / DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 02/06/2011). (grifei e destaquei).

No mais, filio-me aos fundamentos da sentença quando aplicação ao caso da teoria da aparência, ante a alegação da embargante desconhecer a assinatura apostas em algumas requisições, cabia-lhe o ônus de prova a eventual fraude na autorização das faturas, situação essa não desvencilhada pela embargante nos autos.

Destarte, não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024